Tribunal: TJDFT
Processo: 0737799-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NÃO CONHECIMENTO. MORTE DE CODEVEDOR RECORRIDO. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. PROVIDÊNCIA NÃO REQUERIDA PELO APELANTE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO PARA VÁLIDO E REGULAR DESENVOLVIMENTO DA DEMANDA EM DESFAVOR DO RÉU FALECIDO. NECESSÁRIA EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, QUANTO À PARTE QUE DEIXOU DE EXISTIR. SENTENÇA PROFERIDA PRIMA FACIE. PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. ART. 332, § 1o DO CPC. INTERESSE PÚBLICO EM CONFERIR EFETIVIDADE AO PROCESSO JUDICIAL. CHEQUE DESPROVIDO DE EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, INC. I, DO CC. INCIDÊNCIA. VERBETE SUMULAR 503 DO STJ. PROCESSO JUDICIAL DE INVENTÁRIO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DE OBJETO PELA EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. INVENTÁRIO JUDICIAL INICIADO COM VÁLIDA CITAÇÃO DE HERDEIRO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. FLUÊNCIA DO NOVO PRAZO PRESCRICIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DO EFEITO DA COISA JULGADA. PRAZO PRESCRICIONAL. CONTINUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MEDIDA EXCEPCIONAL. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se conhece de documentos exibidos extemporaneamente nos autos quando ausentes motivos relevantes e esses não são considerados documentos novos à luz da regra posta no art. 435 do CPC.

2. Noticiada pelos demais herdeiros/apelados a morte de um corréu/apelado e intimado o autor/apelante a se manifestar quanto ao óbito de uma das pessoas chamadas a responder, em ação monitória, por dívida não quitada em vida pela progenitora/devedora, a conduta processual de simplesmente postular pelo prosseguimento do feito em desfavor das codevedoras, sem cuidar de, tal como determina o art. 688 do CPC, promover a citação do espólio do herdeiro falecido, de quem seja o sucessor, ou de seus herdeiros, configura opção por não habilitar os sucessores do herdeiro falecido colocado no polo passivo. Proceder que faz surgir questões relativas ao devido preenchimento dos pressupostos processuais e das condições da ação, uma vez que não atendida pelo autor/apelante a obrigação processual de promover a alteração do sujeito passivo exigida em lei por meio do procedimento de habilitação. Hipótese que, por falta pressuposto de válido e regular desenvolvimento da demanda monitória, determina, a teor do inciso IV do art. 485 do CPC, a extinção do processo, sem resolução de mérito, quanto ao devedor falecido.

3. A regra posta no art. 332, § 1, do CPC possibilita ao julgador, quando constatada a prescrição da pretensão do autor, antes da citação do réu, proferir de ofício sentença com julgamento de improcedência liminar do pedido. A pronúncia da prescrição de ofício em sentença proferida em prima facie atende ao interesse público de conferir efetividade ao processo. Aceleração do procedimento que validamente se dá pela ausência de concreto prejuízo ou sacrifício de direitos fundamentais da parte.

4. Estabelece a legislação civil prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança (art. 206, § 5.o, I, CC) com possibilidade de interrupção uma única vez, por despacho do Juiz que determinar a citação (art. 202, I, CC). Violado o direito (art. 189 CC), surge para quem o titulariza uma pretensão – exigência de subordinação de um interesse alheio ao próprio – a ser exercida, em prazo legalmente estabelecido, por intermédio de uma ação judicial. A não observância dos prazos para exercício do direito de ação acarreta a perda da faculdade de buscar proteção jurídica pela incidência do instituto da prescrição.

5. O cheque é considerado instrumento particular para efeitos legais. É de 5 (cinco) anos o para exercício da pretensão creditória. Não exercida pelo credor dita pretensão no mencionado período, opera-se a prescrição, fenômeno processual que neutraliza a eficácia da pretensão do credor de reclamar do devedor o crédito consubstanciado na ordem de pagamento, mas não pago pelo banco sacado. Art. 206, § 5.o, I, CC. No mesmo sentido o enunciado sumular 503 do STJ: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.

6. O art. 219, § 1o, do antigo CPC, diploma processual vigente ao tempo em que interrompida a prescrição, dispunha que a interrupção do prazo prescricional somente ocorrerá com a citação válida, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação. Interrupção admitida uma única vez, por força do disposto no art. 202 do CC e com marco de reinício de contagem definido pelo STJ na apreciação dos Temas 14, 869 e 870 em julgamento de recursos repetitivo: A citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, que volta a correr com o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo.

7. Trata-se de obrigação periférica à principal a buscada em cumprimento de sentença instaurado para cobrança de custas processuais e honorários advocatícios. Fase executiva não inaugurada para compelir o devedor ao adimplemento da obrigação principal, porque extinto, sem resolução do mérito, o processo, mas para mero exaurimento dos efeitos da coisa julgada decorrente do decreto de extinção do feito. Assim, os atos praticados nesta etapa não têm aptidão para impedir a fluência do prazo prescricional interrompido pela citação válida e que voltou a correr na data do trânsito em julgado da sentença.

8. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional e só tem lugar quando provado cabalmente que a conduta processual da parte se subsome às hipóteses elencadas no art. 80 do CPC. Nessa ótica, o ajuizamento de ação de cobrança, ainda que reconhecida judicialmente a prescrição da dívida, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.

9. Apelação conhecida e desprovida. Sem majoração de honorários advocatícios.